Tribunal: STF
Processo: ARE 1180697
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Romildo Ferreira da Rocha formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 20) da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seção Judiciária de Minas Geriais. Não admitido o recurso, foi formalizado agravo endereçado ao Supremo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar ementas de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e textos de enunciados sumulares da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 26, fls. 3-6):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria, bem como a contrariedade de jurisprudência sedimentada desta corte no instrumento aqui apresentado e hora em debate. 



    Conforme preconiza o artigo 1.035, § 39, I, do CPC/15: "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária ,à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal". 



    No caso em tela, insurge-se o recorrente contra decisão da Primeira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da la Região, quando este, viola normas constitucionais e infraconstitucionais, à margem de decisões anteriores do próprio Tribunal e Súmulas do Tribunal Nacional de Uniformização que já reconheceu como início de prova material carteira de filiação de sindicato de trabalhadores rurais, declaração de extremantes, certidão de nascimento dos filhos, etc.



    Tal questão lá suscitada versava sobre direitos fundamentais do requerente, portanto matéria que deveria ter sido apreciada com maior zelo pelo caráter de per si constitucional, com base nos parágrafos 1 ° e 3° do art. 1.035 do CPC, in verbis: 



    [...]



    O conhecimento do recurso inominado para reformar a sentença de primeiro grau fere a jurisprudência pacífica desta corte ao não admitir como hábeis a comprovar o início de prova material a carteira de filiação do sindicato, certidão de casamento, nascimento, etc. 



    Há que se destacar que o próprio órgão prolator do acórdão tem sedimentado que tais documentos comprovam início de prova material para comprovação da atividade rural, demonstrado nos autos dos processos:



    [...]



    A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência tem adotado esse entendimento, por meio das súmulas 06, 14 e 34 reproduzidas a seguir, verbis: 



    [...]



    Idêntico entendimento é o esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em considerar como início de prova material justamente os que foram desconsiderados pelo r. acórdão hostilizado, senão vejamos:



    [...]



    Como observado, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência pátria, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate, bem como a contrariedade de súmulas e da jurisprudência dominante nos Tribunais pátrios, o que dá azo, ao presente recurso extraordinário.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente